Tribunal: TJPA
Processo: 0008778-42.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008778-42.2018.8.14.0040

APELANTE: JHON GLEIMISON CASTRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais firmes e coerentes. Presunção de veracidade. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Quantidade e variedade da droga apreendida. Destinação mercantil comprovada. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Redução da pena em 1/4 (um quarto). Impossibilidade de aplicação da fração máxima. Diversidade de entorpecentes e existência de outra ação penal pelo mesmo delito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), com cumprimento da pena em regime inicial aberto.

II.
Questão em discussão

2. (i) Alegação de insuficiência probatória para condenação e pleito absolutório com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. (ii) Pedido subsidiário de desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal. (iii) Aplicação do tráfico privilegiado com a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada pelos autos de apresentação e apreensão, laudos toxicológicos e demais provas constantes dos autos.

4. A autoria restou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram a apreensão de maconha e crack no interior da residência do réu, além da informação de que o local funcionava como ponto de tráfico de entorpecentes.

5. A jurisprudência pátria reconhece a validade dos depoimentos de policiais quando prestados de forma coerente e sem indícios de má-fé, sendo suficientes para embasar a condenação.

6. Inviável a desclassificação para o crime de uso de drogas, pois a quantidade, a variedade das substâncias e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação comercial do entorpecente.

7. O juízo sentenciante reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/4 (um quarto), considerando a diversidade das substâncias apreendidas e a existência de outra ação penal contra o réu pelo mesmo delito, impedindo a aplicação da fração máxima de redução.

IV.
Dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "O depoimento de policiais, quando harmônico e coerente com as demais provas, possui força probatória suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas." 2. "A desclassificação do tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga para consumo próprio, sendo insuficiente a mera alegação da defesa." 3. "A aplicação do tráfico privilegiado com a redução da pena no patamar máximo depende da análise das circunstâncias do caso concreto, podendo ser reduzida em fração menor quando a quantidade, a diversidade da droga apreendida e outros elementos indicarem maior reprovabilidade da conduta."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 28.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jhon Gleimison Castro Ferreira
(nascido em
27/07/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/03/2023
, doc. ID 21833916, pelo douto Juízo de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21833865) que, no dia
11/07/2018
, por volta de 22h00min., o
CB/PM Amarildo Galo Menezes
estava realizando
ronda ostensiva
na cidade, juntamente com o
SD/PM Antônio Lázaro Silva Magalhães
, quando foram acionados, via
denúncia anônima
, acerca do
comércio de substância entorpecente
realizado em uma residência localizada na
Rua Lima Sobrinho
, Quadra 1, lote 06, bairro Liberdade II, razão pela qual a equipe policial deslocou-se até o local informado.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram o nacional
Vandinei Bezerra da Silva
adentrando na residência
portando uma bomba de água
, sendo que, ao ser indagado,
ele informou que iria trocar o objeto em substância entorpecente com o nacional Jhon Gleimison Castro Ferreira
.

Diante disso, os policiais abordaram o denunciado e passaram a
revistar o imóvel
, tendo sido encontrado no interior da geladeira,
01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 12,2g e 8,4g da substância entorpecente denominada crack
.

Perante a autoridade policial, o denunciado Jhon Gleimison
negou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21833925), a defesa do apelante clama pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, ou o
reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21833936), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22407445).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 21833866), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21833866), do
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 21833866), do
Laudo de Constatação Provisória
(doc. ID 21833866) e do
Laudo nº 2019.11.000028-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 21833868). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Amarildo Galo Menezes
narrou em
juízo
(doc. ID 21833868): “que receberam informações de populares de que um nacional estava comercializando drogas. Que se dirigiram até o local e lá encontraram um outro nacional que correu, mas foi capturado posteriormente, que este nacional foi identificado como Vandisney, e afirmou que iria trocar uma bomba d’água por substâncias entorpecentes. Que na residência encontraram substâncias entorpecentes. Que a residência era do réu. Que os populares informaram aos policiais que a placa de Salão de beleza seria apenas fachada. Que morava o réu, a sua genitora e sua esposa”.

A testemunha
Antônio Lázaro Silva Magalhães
disse em
juízo
(doc. ID 21833868): “que receberam uma denúncia de que estava ocorrendo Tráfico de drogas na residência do réu. Que quando passaram na frente da residência tinha um cidadão carregando uma bomba d’água. Que ele afirmou que iria trocar a bomba por substância entorpecente. Que adentraram na residência, onde foram encontradas substâncias entorpecentes”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do denunciado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Jhon Gleimison Castro Ferreira, em sua residência
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“guardar” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A quantidade da droga, sua natureza (maconha e cocaína) e o contexto fático em que fora apreendida, deixam claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços).

Requer ainda a
incidência do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e a
aplicação da fração de redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, no entanto,
o juízo sentenciante já aplicou a causa de diminuição de pena
, sob o seguinte fundamento:
“(...) Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o acusado é primário, responde a outro processo criminal que também apura a prática do crime de Tráfico de Drogas, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas. Segundo o Recurso Repetitivo - Tema 1139 do STJ - “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.” REsp 1977027/PR. Portanto, considerando a diversidade da substância entorpecente apreendida e sua natureza aplico a minorante e reduzo a pena em 1/4, fixando a pena intermediária em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa no valor de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. (...)”
.

Mesmo não estando fundamentado o
quantum
a ser reduzido da reprimenda, não se pode olvidar que
o apelante estava com MACONHA e COCAÍNA
, de acordo com o
laudo toxicológico definitivo
(doc. ID 21833868), cuja substância possui um
elevado grau de dependência
, fato que, por si só, inviabiliza a redução da reprimenda em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Não bastasse isso, vale lembrar que,
Jhon Gleimison responde a outro processo criminal também de tráfico de drogas, demonstrando que, possivelmente, faz da mercancia de entorpecentes sua profissão
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025